Tribunal: CARF
Processo: 10120.004240/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.004240/2010-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
NILTON PINHEIRO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
O indeferimento de pedido de dilação de prazo para responder intimações não
macula de nulidade o lançamento fiscal, não correspondendo a qualquer
cerceamento do direito de defesa, seja em razão da fase litigiosa ter início
apenas com a impugnação, seja em razão de diversos outros pedidos de dilação
plenamente acolhidos no curso do procedimento fiscal.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
LEI COMPLEMENTAR 105. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004240/2010-51
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-51.736,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DE,
fl. 447 a 458.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 391 a 407,
relativo ao anos-calendário de 2007, o qual evidencia que a Autoridade Fiscal constatou
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL E OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. A descrição dos fatos que levaram ao lançamento constam de fl. 392 a 401.
Ciente do lançamento em 26 05 de 2010, conforme fl. 407, inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 416 a 436, em que apresentou
suas razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela
Decisão recorrida:
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 24 de junho de 2010, impugnação ao
lançamento, às fls.416/436, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
Da Nulidade por Erro de Direito.
Alega não ter se furtado a apresentar os documentos solicitados, contudo, não logrou
levantar toda documentação de uma só vez e pleiteou nova dilação de prazo, que teria sido
negada sumariamente pela Fiscalização, cerceando-lhe o direito de se defender antes da
aplicação da penalidade.
Da Atividade Preponderante.
Sustenta que sua atividade preponderante seria a rural, fato que ficaria evidente a partir
da análise dos documentos presentes nos autos, incluindo sua própria declaração de ajuste
anual, de modo que seria natural presumir-se que, caso haja omissão de rendimentos, estes
seriam provenientes da atividade rural, e tributada na forma prescrita pela Lei no 8.023/90.
Assim, ainda que não tenham sido comprovados todos os depósitos bancários,
em razão da negativa da RFB em Goiânia em conceder prazo adicional para
apresentação de documentos, a presunção a ser aplicada seria no sentido de que se
trata de rendimentos da atividade rural.
Os extratos da SICOOB perfazem depósitos no montante de R$ 2.167.335,76 e
levam à presunção de que os valores que ali transitaram decorrem da atividade rural,
uma vez que se trata de cooperativa de crédito entre produtores rurais.
Ressalta que vários comprovantes do exercício da atividade rural teriam sido
glosados pelo auditor sem a devida justificativa, conforme constaria do demonstrativo
resultante de análise fiscal (fls.338 e seguintes), onde alguns créditos constam como
alegados e não plenamente comprovados.
Da Proteção Constitucional do Sigilo Bancário.
Acredita que o sigilo bancário dos contribuintes somente poderia ser quebrado
por meio de autorização judicial, uma vez que a nossa Carta Magna garante o direito
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

ao sigilo bancário como parte do direito à intimidade e à vida privada das pessoas
físicas ou jurídicas, como cláusulas pétreas, que não poderiam ser limitados nem
mesmo por Emendas Constitucionais.
Frisa que a decisão judicial que autorizar a quebra de sigilo bancário deve ser
motivada e mero requerimento administrativo, como é o presente, não teria o condão
de abrir a intimidade bancária do contribuinte.
Esclarece que qualquer documento usado para instruir processo judicial ou
administrativo com o fim de prova, obtido ilegalmente, como é o caso, seria
imprestável ao fim a que se destina.
Ainda que se admitisse a possibilidade da quebra do sigilo por parte da
administração, a partir do artigo 6o, da Lei Complementar no 105/2001, sem
autorização judicial, os agentes fiscais deveriam, necessariamente, ter observado o
disposto no Decreto no 3.724/2001.
O rito previsto na legislação não teria sido seguido pelos autuantes, uma vez que
não teria sido elaborado “relatório circunstanciado” contendo a motivação da proposta
de expedição da RMF, onde restasse demonstrado que se trata de situação enquadrada
nas hipóteses de indispensabilidade entabuladas no art. 3o, do Decreto mencionado no
parágrafo anterior.
Por esse motivo, as provas teriam sido obtidas em desacordo com a lei, e seriam
ilícitas, implicando nulidade do Auto de Infração.
Falta do Nexo Causal entre Depósitos Bancários e Omissão de
Rendimentos.
Pondera que o aplicador da lei deve proceder a uma interpretação sistemática
entre o artigo 42, da Lei no 9.430/96 e o artigo 3o, da lei no 7.713/88, de forma que, ao
final, se verifique que os créditos bancários, por si só, não representam omissão de
rendimentos, mas simples indício de omissão, cabendo ao fisco, no caso, identificar o
nexo de causalidade entre os depósitos bancários e os rendimentos supostamente
emitidos.
Em isto não ocorrendo, isto é, não tendo o fisco produzido tais provas,
obviamente que o lançamento não pode vingar, sob pena simples indícios
transmutarem-se em fatos geradores de tributos, o que é inadmissível no sistema
jurídico pátrio.
Sobre a impropriedade do lançamento lastreado apenas em extrato bancário,
sem a devida prova do acréscimo patrimonial advindo de tais recursos, tem-se a
judiciosa Súmula do extinto TFR, que diz ser "ilegítimo o lançamento do Imposto de
Renda arbitrado com base apenas em extrato bancário ou depósitos bancários"
(Súmula 182).
Assim, resta demonstrado que o presente lançamento não deve subsistir, haja
vista inexistir qualquer nexo de causalidade entre os depósitos bancários e eventual
fato que represente a omissão de rendimento.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

Antes da lavratura de auto de infração, não há que se falar em violação ao
princípio do contraditório, já que a oportunidade de contradizer o fisco é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo, que se inicia com a
impugnação do lançamento.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente
editados.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001.
REGULARIDADE.
É legal o procedimento fiscal embasado em documentação obtida mediante
quebra do sigilo bancário, quando efetuada esta com base e estrita obediência ao
disposto na LC no 105 e Decreto no 3.724, ambos de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de maio de 2013, conforme AR fl. 463, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 466 a 476, em 14 de julho
de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia propriamente a apresentação de
argumentos que amparam seu intento de ver reconhecida a improcedência do lançamento.
Da Nulidade do Auto de Infração por erro de direito. Princípio do
Contraditório.
No presente tema a defesa alega que jamais se recusou a entregar documentos
solicitados pela Autoridade lançadora e que teria requerido dilação de prazo para entregar parte
da documentação solicitada, o que lhe foi negado, não permitindo sua defesa antes da lavratura
do Auto de Infração, do que resultaria a nulidade do lançamento por mácula aos Princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

Afirma que caberia à Autoridade fiscal oportunizar o oferecimento de justificativa
para os depósitos, evitando a lavratura do auto de infração com base em presunções.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, nota-se que a celeuma reside,
basicamente, no indeferimento de pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos.
A análise dos autos evidencia que o Termo de Início de Fiscalização foi
cientificado ao contribuinte em 10 de março de 2009 fl. 62.
Em fl. 63, há resposta parcial do fiscalizado com pedido de dilação de prazo para
14/04/2009, objetivando complementar a documentação apresentada, o que lhe foi concedido, fl.
64. No curso do procedimento fiscal, ocorreram tantos outros pedidos de dilação de prazo, até
que pedido de fl. 326 foi negado pela Autoridade lançadora, nos seguintes termos (fl. 368):
À vista dos reiterados pedidos de prorrogação do termo final de prazo, para
atendimento dos termos de fiscalização deste Serviço pelo contribuinte, este Sefis
entende necessárias as considerações a seguir.
Inicialmente, esclarecemos que tais pedidos do fiscalizado, em sua maioria,
lograram anuência tácita do Sefis, à luz dos respectivos documentos, que desses autos
constam. Contudo, para o derradeiro pedido de prorrogação (fl. 304), este Serviço
manifesta-se desfavorável a sua procedência à conta do que segue.
Em 17 de maio de 2010 (segunda-feira), restou devidamente acordado entre os
presentes, aqui, o interessado e o Serviço de Fiscalização, com a participação,
inclusive, do chefe de fiscalização da equipe 3, que a data-limite, para o contribuinte
atender as exigências do MPF, em questão, seria o dia 21 de maio de 2010 (fl. 302).
Como se vê, não há qualquer mácula no procedimento fiscal em tela. O
contribuinte foi intimado e reintimado e, em muitas oportunidades, solicitou e obteve dilação de
prazo para atendimento às intimações.
Entretanto, o Agente encarregado do procedimento não pode ficar
indefinidamente com uma fiscalização em aberto, já que há prazo regulamentar para
cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal; metas institucionais que precisam ser
atendidas e , ainda, prazo para que o Fisco exerça seu direito de constituição do crédito tributário
pelo lançamento.
Assim, agiu com correção quando emitiu seu juízo contrário a novo pedido
formulado, em particular por ter sido ajustado, em reunião anterior, prazo limite para
apresentação dos elementos requeridos.
E salutar lembrar que, nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário, tudo porque a efetivação
do pleno exercício do direito de defesa e ao contraditório está reservado à fase litigiosa do
procedimento, o qual se instaura com a impugnação ao lançamento, nos termo do art. 14 do
Decreto 70.235/72.
No caso em tela, a conclusão do procedimento fiscal já ocorreu há mais de dez
anos e o contencioso administrativo já tramita em 2a instância recursal, do que se concluiu que
haveria tempo mais que suficiente para que o autuado pudesse apresentar elementos impeditivos
extintivos ou modificativos do direito do Fisco de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Assim, não se confirmando o alegado prejuízo à defesa, não há de se falar em
nulidade do lançamento.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

Rejeito a preliminar.
Inconstitucionalidade e Ilegalidade. Incompetência para apreciar.
A defesa sustenta que exerce unicamente atividade rural, o que pode ser
confirmado pelo elementos contidos nos autos, além de que a maior parte de seu patrimônio é
formada por imóveis rurais.
Afirma que, neste cenário, é natural presumir que, se houve omissão de receita, tal
omissão decorre de sua atividade rural. Assim, eventuais depósitos que não tenham sido
comprovados devem ser tributados a partir de uma base de cálculo correspondente a 20% do
montante identificado, conforme tributação favorecida prevista na Lei 8.023/90.
Sustenta a nulidade da autuação por falta de identificação da atividade exercida
pelo fiscalizado.
Apresentadas as razões que amparam os argumentos recursais, convém trazermos
à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Grifou-se.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária cujo
beneficiário não comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário.
O lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção legalmente
instituída, não podendo o Agente fiscal deixar de aplicar o preceito, sob pena de
responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário, de Participação nos
Lucros ou Resultados e, ainda, os decorrentes do exercício da atividade rural. Daí a necessidade
de que o contribuinte demonstre não apenas a origem de seus rendimento mas também a natureza
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer incidência tributária ou,
sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas
tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário. Contudo, é certo que não comprovada a origem, a tributação de tais valores deve
seguir a regra geral, já que a tributação nos termos pleiteados pelo contribuinte somente seria
possível se, no curso do procedimento fiscal, ficasse evidente que os valores omitidos estavam
relacionados à atividade rural e, portanto, aplicável as normas de tributação específicas, previstas
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, tudo nos termos do § 2o do art. 42
da Lei 9.430/96.
Assim, nada a prover.
Da Nulidade do Auto de Infração por decorrer de violação de Sigilo Bancário
Da Presunção de Omissão de Rendimentos
Os dois temas acima serão tratados de forma agrupada por estarem relacionados
entre sí. Basicamente, a defesa sustenta a nulidade do lançamento em razão da violação
administrativa do seu sigilo fiscal, apontando precedentes do Supremo Tribunal Federal que, em
sua avaliação, corroboram sua convicção de que o sigilo fiscal só pode ser afastado por decisão
judicial.
Ademais, afirma que o lançamento se deu por presunção, sem comprovação do
nexo de causalidade entre os depósitos bancários e eventual omissão de rendimentos. Para
robustecer suas alegações cita precedentes judiciais e administrativos e, ainda, a Súmula no 182
do extinto Tribunal Federal de Recursos, a qual entende ilegítimo o lançamento do Imposto de
Renda com base em extratos bancários.
Sintetizados os argumentos recursais, estes não merecem maiores ponderações,
pois sobre já que a tese inicial defendida pelo recurso, de fato, já teve amparo em posição
adotada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no ano de 2010, no julgamento do RE 389.808,
que, à época, entendeu que o acesso aos dados bancários dependia de prévia autorização judicial.
Entretanto, tal posicionamento foi revisto no julgamento do RE 601.314/SP, em
que se concluiu pela constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/01, conforme a
tese fixada pelo Tribunal:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Ademais, quanto ao lançamento lastreado na presunção de omissão de
rendimentos estabelecida pelo art. 42 da lei 9.430/96, da mesma forma, a Suprema Corte já
avaliou sua compatibilidade com os termos da Constituição Federal, nos autos do RE 855649 /
RS, vinculando os julgamentos deste Conselho Administrativo nos termos do art. 62-A do seu
Regimento Interno. Segue transcrição da Ementa do citado Recurso Extraordinário:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021)
Assim, não há de se falar em violação do sigilo bancário, tampouco em
ilegitimidade do lançamento lastreado na presunção de omissão de rendimentos a que alude o art.
42 da lei 9.430/96.
Portanto, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004240/2010-51

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital